Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Civil. Processo Civil. Responsabilidade civil. Automóvel. Defeito de fabricação. Ausência de prova.
1.. A responsabilidade de reparar defeito de fabricação em veículo cessa com o fim da garantia, máxime se o automóvel foi usado por muitos anos e mostra alta quilometragem percorrida, além de, no caso, a prova produzida ser insuficiente para comprovar a própria existência do defeito.
2.. Apelação desprovida.